Tribunal: TJPA
Processo: 0809251-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809251-18.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: AUTO LINE - EIRELI - ME

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO
REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, COM FUNDAMENTO DE QUE O INCIDENTE MANEJADO NÃO É ADEQUADO PARA O DEVEDOR LEVANTAR CONTROVÉRSIAS RELATIVAS AO VALOR DA CONDENAÇÃO, CUJA MATÉRIA DEVE SER DISCUTIDA ATRAVÉS DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A AGRAVANTE NÃO COMPROVOU A VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES. TESE ARGUMENTATIVA UTILIZADA PELA AGRAVANTE EM NADA TEM RELAÇÃO COM O EMPREGO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
A tese argumentativa utilizada pelo agravante em nada tem relação com o emprego da exceção de pré-executividade, ou ainda, questões de ordem pública, sendo assim, entendo não se tratar de meio adequado para suscitar excesso de execução no cumprimento de sentença.

III -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a agravante utilizou-se de um meio meramente protelatório, e ainda, permanece a agravada sem receber aquilo que lhe é devido.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809251-18.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO LINE –EIRELI - ME

ADVOGADO: IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA E OUTRO

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: MARTA VINAGRE BEMBOM E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO LINE – EIRELI - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença em face de CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

A decisão agravada foi a que rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento de que o incidente manejado não é adequado para o devedor levantar controvérsias relativas ao valor da condenação, cuja matéria deve ser discutida através de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que é o Incidente à disposição do devedor para se opor à execução da sentença, na forma legal.

Alega o agravante que é cabível a exceção de pré-executividade para submeter ao Juízo questões quanto a vícios evidentes que geram a nulidade da relação processual executiva. Ressaltando, que a apresentação de exceção não gera a preclusão e nem impede o ajuizamento de Embargos à Execução, e nem o comparecimento espontâneo do devedor induz à consequência prevista no Art. 652, do CPC.

Aduz ainda, que a Agravada realiza atualização do débito equivocadamente, vez que a mesma atualizou o referido débito com taxa de juros compostos, o qual somente é permitido em casos excepcionais.

Requer, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1189713/1189772.

Às ID.1761614 indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2150361 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
rejeitou a exceção de pré-executividade, com fundamento de que o incidente manejado não é adequado para o devedor levantar controvérsias relativas ao valor da condenação, cuja matéria deve ser discutida através de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, que é o Incidente à disposição do devedor para se opor à execução da sentença, na forma legal.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque no caso em tela, a tese argumentativa utilizada pelo agravante em nada tem relação com o emprego da exceção de pré-executividade, ou ainda, questões de ordem pública, sendo assim, entendo não se tratar de meio adequado para suscitar excesso de execução no cumprimento de sentença.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO MANTIDA. I. A
exceção
de
pré
-
executividade
é defesa atípica do devedor, fruto de construção pretoriana, pela qual o executado se opõe à
execução
alegando
matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juízo, relativas à inexistência ou nulidade do título executivo ou à falta de pressupostos processuais ou condições da ação. Trata-se, pois, de instituto com características próprias, que não pode ser utilizado pela parte para suprir falha decorrente da não apresentação de embargos à
execução
ou impugnação ao pedido de
cumprimento
de
sentença
. II. Assim, limitando-se a
exceção
de
pré
-
executividade
à alegação de
excesso
de
execução
,
o que deve ser objeto de impugnação ao
cumprimento
de
sentença
, como previsto no art. 525, § 1º, V, do CPC, inclusive porque demanda dilação probatória, deve ser mantida a decisão
agravada
.
AGRAVO
DESPROVIDO.(
Agravo
de Instrumento, Nº 70084280338, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-09-2020).

Ademais, verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, haja vista, que a agravante utilizou-se de um meio meramente protelatório, e ainda, permanece a agravada sem receber aquilo que lhe é devido.

Sendo assim, p
or tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020